Tribunal: TJSP
Processo: 1038770-05.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou os pedidos procedentes. Insurgência da requerida.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Apelação da instituição financeira. Negativação do nome do autor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou os pedidos procedentes. Insurgência da requerida.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Apelação da instituição financeira. Negativação do nome do autor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Declaração de inexigibilidade do débito. Determinação de suspensão da anotação desabonadora. Comandos do decisum de primeiro grau cuja manutenção se impõe.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Danos morais advindos de inscrição em cadastros de proteção ao crédito (dano in re ipsa). Montante da indenização fixado em R$ 10.000,00. Redução necessária, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. Valor da reparação pecuniária reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da instituição financeira provido em parte e recurso do autor desprovido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038770-05.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante GIOVANE NATANAEL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
NU PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038770-05.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 09924
2
Embargos de Declaração no: 1038770-05.2019.8.26.0576/50000
Embargante: Giovane Natanael da Silva
Embargado: Nu Pagamentos S/A
Autos em primeiro grau no: 1038770-05.2019.8.26.0576
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf
8a Vara Cível – Foro de São José do Rio Preto
VOTO No. 09924
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou os
pedidos procedentes. Insurgência da requerida.
CONTRATOS BANCÁRIOS. Apelação da instituição financeira.
Negativação do nome do autor. Responsabilidade objetiva da
instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do Superior
Tribunal de Justiça. Declaração de inexigibilidade do débito.
Determinação de suspensão da anotação desabonadora. Comandos
do decisum de primeiro grau cuja manutenção se impõe.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Danos morais advindos de
inscrição em cadastros de proteção ao crédito (dano in re ipsa).
Montante da indenização fixado em R$ 10.000,00. Redução
necessária, à luz dos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. Valor da
reparação pecuniária reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso da instituição financeira provido em parte e recurso do
autor desprovido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 186/192 deu provimento em parte ao
recurso da embargada e negou provimento ao recurso do embargante. Contra referida
decisão, foram opostos embargos de declaração com fundamento na contradição do julgado
e necessidade de prequestionamento.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038770-05.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 09924
3
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à
extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo, buscar a via processual
adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram devidamente
analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte com o conteúdo
da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Consigna-se, apenas, que o autor reconheceu a relação
contratual com a instituição financeira (fls. 04), negando apenas o débito contestado, ao
contrário do que sustenta nos presentes embargos.
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) – Julgado
em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038770-05.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 09924
4
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator